Tribunal: STF
Processo: Rcl 42868
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por João Furtado de Mendonça Neto, contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu a inconstitucionalidade da alínea “e” do inciso VIII do art. 46 da Constituição Estadual, afastando-se a prerrogativa de foro conferida aos Procuradores do Estado de Goiás.
    A defesa argumenta violação do Juízo reclamado em relação à decisão do STF nos autos da ADI 2587/GO. Afirma que o TJGO violou decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na ADI 2587/GO quando afastou a prerrogativa de foro conferida aos Procuradores do Estado de Goiás. 
    Alega que, até que venha o STF a decidir a ADI 6512/GO, continua vigente o art. 46, “e”, da Constituição do Estado de Goiás.
    Requer seja julgada procedente a reclamação, restaurando-se a vigência do art. 46, “e”, da Constituição Estadual.
    Em parecer, a PGR opinou pela improcedência da reclamação, nos seguintes termos:
    “Processo penal. Reclamação. Suposta violação ao quanto decidido pelo STF nos autos da ADI 2587/GO. 1. Ao reconhecer a inconstitucionalidade da alínea “e” do inciso VIII do art. 46 da Constituição Estadual, afastando-se a prerrogativa de foro conferida aos Procuradores do Estado, o Tribunal goiano não violou a autoridade de decisão proferida pelo STF, pelo contrário, observou o mais recente entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte. 2. Pela improcedência da reclamação”. (eDOC 47)
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Sem razão o reclamante. 
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
    De fato, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 2587/GO de 2004, reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “e os Delegados de Polícia”, contida na letra “e” do inciso VIII do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás.
    Entretanto, houve uma recentíssima mudança de entendimento da Corte quanto à questão da inconstitucionalidade da íntegra desse dispositivo.
    Em julgamento deste ano, mais precisamente de 17.8.2020, nos autos da ADI 2553/MA, o STF declarou a inconstitucionalidade de todo o inciso IV do artigo 81 da Constituição do Estado do Maranhão, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 34/2001, no ponto em que estende o foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça daquele Estado aos membros das Procuradorias Gerais do Estado, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública e os Delegados de Polícia.
    Eis a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE ESTENDE FORO CRIMINAL POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO A PROCURADORES DE ESTADO, PROCURADORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DEFENSORES PÚBLICOS E DELEGADOS DE POLÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DAS HIPÓTESES DEFENDIDAS PELO LEGISLADOR CONSTITUINTE FEDERAL. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. 1. A Constituição Federal estabelece, como regra, com base no princípio do juiz natural e no princípio da igualdade, que todos devem ser processados e julgados pelos mesmos órgãos jurisdicionais. 2. Em caráter excepcional, o texto constitucional estabelece o chamado foro por prerrogativa de função com diferenciações em nível federal, estadual e municipal. 3. Impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não abarcados pelo legislador federal. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 81, IV, da Constituição do Estado do Maranhão”. (ADI 2553, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020)
    Sendo assim, verifica-se que o TJGO não violou a autoridade de decisão proferida pelo STF ao reconhecer a inconstitucionalidade da alínea “e” do inciso VIII do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás. Pelo contrário, a autoridade reclamada observou o mais recente entendimento jurisprudencial dessa Suprema Corte, no sentido da impossibilidade de a Constituição Estadual, de forma discricionária, estender o chamado foro por prerrogativa de função àqueles que não abarcados pelo legislador federal.
    Sendo assim, não há razão para provimento do pedido do requerente para se aguardar o julgamento final da ADI 6512, tampouco para o provimento total da reclamação.
    Ademais, vale ressaltar que o reclamante, hoje Procurador do Estado era, à época dos fatos, Presidente do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN. Ou seja, nos termos da tese definida por esta Corte na AP 937 QO “O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas.”
    Nesse sentido é o entendimento do parecer do Ministério Público Federal:
    “Além disso, conforme corretamente assentou o MP Estadual, “o ora paciente João Furtado de Mendonça Neto, é Procurador do Estado e exercia, à época dos fatos, o cargo de Presidente do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN. Porém, no exercício dessa função, estava afastado da Procuradoria do Estado, razão pela qual não há se falar em foro por prerrogativa de função” (f. 296). Sendo assim, também por este fundamento se mostra correta a decisão proferida pelo TJ local, pois a conduta delitiva não se deu no exercício do cargo de procurador do Estado.” (eDOC 47)
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente